Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no RE 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
3. Tem-se por incabível a redução da taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente em patamar pouco superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
5. Deixando a parte autora de demonstrar a onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato, não há como ser considerada ilícita a cobrança do referido encargo.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.